Tribunal: TJSP
Processo: 1004078-40.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MERIDIANO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE PELO SÓ FATO DE LABORAR EM AMBIENTE INSALUBRE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO.